Tribunal: TJSP
Processo: 1021022-74.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
VOTO No 14663
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – LESÃO NO MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR E REEXAME NECESSÁRIO – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO - REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA E NEXO CAUSAL COMPROVADOS – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO ÚLTIMO AUXÍLIO-DOENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -

Ementa:
VOTO No 14663
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – LESÃO NO MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR E REEXAME NECESSÁRIO – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO - REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA E NEXO CAUSAL COMPROVADOS – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO ÚLTIMO AUXÍLIO-DOENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ARBITRAMENTO NO MOMENTO DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO – ARTIGO 85 DO ATUAL CPC - ADEQUAÇÃO DA SENTENÇA COM RELAÇÃO À FIXAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
Recurso do autor desprovido e sentença reformada parcialmente, em sede de reexame necessário, mantido o decreto de procedência com observações.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000181782
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1021022-74.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ELIEZER VIEIRA DE SÁ, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso
do autor e reformaram em parte a sentença em sede de reexame necessário. V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ
FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO CÍVEL no 1021022-74.2019.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: ELIEZER VIEIRA DE SÁ
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS

VOTO No 14663
AÇÃO ACIDENTÁRIA ACIDENTE TÍPICO LESÃO
NO MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO BENEFÍCIO
ACIDENTÁRIO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
APELAÇÃO DO AUTOR E REEXAME NECESSÁRIO
LAUDO
MÉDICO
PERICIAL
CONCLUSIVO
-
REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA E NEXO
CAUSAL COMPROVADOS
AUXÍLIO-ACIDENTE
DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA
CESSAÇÃO
DO
ÚLTIMO
AUXÍLIO-DOENÇA

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ARBITRAMENTO
NO MOMENTO DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO
ARTIGO 85 DO ATUAL CPC - ADEQUAÇÃO DA
SENTENÇA COM RELAÇÃO À FIXAÇÃO DOS JUROS
E CORREÇÃO MONETÁRIA.
Recurso do autor desprovido e sentença reformada
parcialmente, em sede de reexame necessário, mantido o
decreto de procedência com observações.
Trata-se de ação acidentária ajuizada por Eliezer Vieira
de Sá em face do Instituto Nacional do Seguro Social INSS, aduzindo, em síntese,
que teve reduzida sua capacidade laborativa, em razão de acidente típico, ocorrido
em 07/09/2018, quando, no exercício de suas funções de agente de fiscalização,
lesionou o membro superior esquerdo. Postula a concessão de benefício acidentário.
Determinada a realização de prova pericial, sobreveio
laudo a fls. 31/40.
Regularmente citado em 21/06/2019 (fls. 45), o INSS
apresentou contestação pugnando pela improcedência do pedido (fls. 46/49).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
A sentença de fls. 63/65 julgou procedente o pedido
para condenar a autarquia a pagar ao autor o benefício auxílio-acidente, acrescido de
abono anual, a partir da juntada do laudo pericial (11/06/2019), com juros de mora
nos termos da Lei no 11.960/09 e correção monetária pelo INPC até data do cálculo
exequendo e, a partir de então, o IPCA-E. Ante a sucumbência, determinou que o
réu arcasse com os honorários advocatícios, fixados em R$ 2.000,00. Não houve
remessa dos autos para o reexame necessário.
Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação
buscando, tão somente, que o termo inicial do benefício concedido seja a partir de
01/03/2019, data da cessação do primeiro auxílio-doença acidentário (fls. 69/72).
Não foram apresentadas contrarrazões (certidão de fls.
76).
É o relatório.
Preliminarmente, imperioso consignar que, atendendo
ao disposto no artigo 496, inciso I, do atual Código de Processo Civil, segundo o
qual a sentença proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os
Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público está sujeita
ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo
tribunal e considerando a iliquidez de que se reveste o decisum de primeiro grau,
embora não determinado pelo Juízo monocrático, a sentença prolatada no presente
feito será reexaminada de ofício.
De proêmio, cumpre ressaltar que a prova pericial,
produzida por expert de confiança do Juízo, foi muito bem elaborada, analisando a
perita com acuidade as alegadas moléstias, oferecendo laudo circunstanciado de
forma a garantir o conhecimento seguro das questões pertinentes à solução da
demanda. Ademais, a perícia não foi abalada por qualquer prova técnica em
contrário ou pela demonstração de sua imprestabilidade, merecendo, pois, integral

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
acolhida.
Pois bem, na hipótese dos autos, narra o autor que teve
reduzida sua capacidade laborativa, em razão de acidente típico, ocorrido em
07/09/2018, quando, no exercício de suas funções de agente de fiscalização,
lesionou o membro superior esquerdo.
Sabe-se que, para a concessão do benefício acidentário,
é de rigor a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a caracterização do
nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional, parcial ou total. A
ausência de qualquer destes requisitos impede a concessão do amparo infortunístico.
Incontroverso o nexo de causalidade entre o infortúnio
narrado na prefacial e o labor, notadamente diante da emissão da CAT (comunicação
de acidente de trabalho às fls. 15/15) pela própria empregadora, e, ainda pela
concessão administrativa de auxílio-doença de natureza acidentária, recebido pelo
autor até 31/08/2019 (fls. 53).
Submetido à perícia médica, o laudo produzido
assentou que “1) O autor foi vítima do acidente alegado. 2) O acidente determinou
quadro de Lesão do plexo braquial do seu membro superior esquerdo (membro
auxiliar). 3) Decorridos mais de nove meses da lesão, o quadro deve ser
considerado como crônico e irreversível. 4) Concluído o tratamento, apresenta
sequelas funcionais definitivas que são consequência direta do acidente sofrido e,
incompatíveis com o exercício das suas atividades habituais. 5) Classifico o quadro
como uma incapacidade laborativa parcial e permanente, uma vez que é possível a
readaptação profissional” (fls. 33).
Desse modo, uma vez estabelecido o nexo causal, bem
como diante da conclusão da perícia oficial que constatou a redução da capacidade
laborativa do obreiro, outro não poderia ser o desfecho da demanda senão a
concessão de auxílio-acidente de 50% do salário-de-benefício, incluindo-se o devido
abono anual, nos termos do artigo 40 da Lei no 8.213/91, porém, a partir do dia
seguinte à cessação do último auxílio-doença, ou seja, 01/09/2019 (fls. 53),
conforme estatui o artigo 86, §2o, da mesma lei.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Observo que o benefício ora concedido ficará suspenso
nos períodos em que o autor tenha recebido ou venha a receber auxílio-doença,
acidentário ou previdenciário, em virtude das mesmas moléstias incapacitantes, de
modo a impedir a ocorrência de bis in idem e o consequente enriquecimento sem
causa.
A autarquia está isenta do pagamento de custas na
forma prevista pelo artigo 6o da Lei no 11.608/03, ressalvadas as eventuais despesas
suportadas e comprovadas pela parte adversa no curso da ação.
No mais, em sede de reexame necessário, cumpre
realizar algumas observações.
Para direcionar a futura execução, os valores em
atraso, decorrentes do benefício ora deferido, serão corrigidos monetariamente pelo
IPCA-E, afastada a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta
de poupança (TR), por força da declaração de inconstitucionalidade em autos de
ADI no 4.357, ocorrida aos 14/03/2013, cuja modulação dos efeitos foi julgada aos
25/03/2015. Anoto, quanto a este último índice, que o mesmo deverá ser aplicado
em todo o período, isto é, abrangendo os cálculos anteriores à apresentação da conta
de liquidação, bem como posteriores, quando da atualização do precatório, em
função do julgamento em 20/09/2017, publicado em 25/09/2017, do paradigma
representativo de controvérsia, RE 870.947/SE, objeto do Tema 810, de repercussão
geral, pelo C. Supremo Tribunal Federal, inclusive, quanto a eventual modulação
dos efeitos da orientação estabelecida.
A conta a ser elaborada deverá seguir a forma da Lei n.
8.213/91, ou seja, com cálculo mês a mês de cada parcela devida, partindo-se da
renda mensal inicial devidamente reajustada pelos índices de manutenção no
decorrer do tempo.
Os juros de mora, incidentes a partir do marco inicial
do benefício, serão computados mês a mês, de modo decrescente, à base mensal
prevista para a caderneta de poupança, conforme disciplina da Lei n. 11.960/09

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
(porque não alterado neste aspecto em sede da referida ADI).
Por fim, a definição do percentual relativo a honorários
de sucumbência deve ser fixada quando da liquidação da sentença, já considerada a
sucumbência recursal, nos exatos termos do artigo 85, §4o, inciso II e §11, do novo
Código de Processo Civil.
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento
ao recurso do autor e, em sede de reexame necessário, reformo parcialmente a
sentença monocrática, mantido o decreto de procedência, com observações.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator